Tribunal: TJBA
Processo: 0305425-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305425-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE REBOUCAS SAMPAIO e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. INVÁLIDO PERMANENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Em se tratando de contrato de seguro vinculado a financiamento bancário, configura-se relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. O banco estipulante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda quando há vícios na contratação ou execução do contrato de seguro.

3. A negativa de cobertura baseada em doença preexistente sem prévia demonstração pericial e sem o devido questionamento na contratação caracteriza conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

4. Não há julgamento
extra petita
quando o pagamento da apólice decorre do objeto principal da lide – o cumprimento do contrato securitário em razão de sinistro ocorrido durante sua vigência.

5. Configurado o dano moral pela conduta omissiva e lesiva da seguradora, com reflexos severos na vida do segurado e de seus sucessores, impõe-se a majoração da indenização para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0305425-97.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados JOSE REBOUCAS SAMPAIO e outros BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos apelos
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13